Tribunal: STF
Processo: RHC 57850
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-22
Data de publicação: 1980-04-22

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CARACTERIZAÇÃO, NA
HIPÓTESE, DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO QUE
NÃO SE MOSTRA ILEGAL OU ABUSIVO, DADO QUE PROVADA A EXISTÊNCIA DO
CRIME, E OS INDICIOS DE AUTORIA, BEM ASSIM A CONVENIENCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. - RECURSO DE HABEAS CORPUS DENEGADO.